Tribunal: TJPA
Processo: 0035959-50.2014.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO: PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS JUDICIALMENTE ? IMPOSSIBILIDADE ? INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO DO JUÍZO UNIVERSAL DA FALÊNCIA ? INTELIGÊNCIA DO ART. 6°, §1º DA LEI N.° 11.101/2005 ? INAPLICABILIDADE DE ANALOGIA DE DECISÃO JUDICIAL ? MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO ? DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

ACÓRDÃO N.º
AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO Nº 0035959-50.2014.814.0301
AGRAVANTE: PROJETO IMOBILIÁRIO ALTOS DO UMARIZAL SPE
AGRAVANTE: VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA
AGRAVANTE: VIVER VENDAS LTDA.
AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE FLS. 660 (VOL. III)
AGRAVADA: LUCIANA SANTOS FILIZZOLA BRINGEL
AGRAVADO: MARIO LEONARDO CAMPOS BRINGEL
EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES
EMENTA
AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO: PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS JUDICIALMENTE - IMPOSSIBILIDADE - INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO DO JUÍZO UNIVERSAL DA FALÊNCIA - INTELIGÊNCIA DO ART. 6°, §1º DA LEI N.° 11.101/2005 - INAPLICABILIDADE DE ANALOGIA DE DECISÃO JUDICIAL - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.
1.

Agravo Interno em Decisão Monocrática em Apelação:
2.

Insurge-se o agravante contra a Decisão Monocrática exarada por esta Relatora que indeferiu, com fundamento no art. 6º da Lei de Falências o pedido de levantamento de valores depositados judicialmente em favor dos agravados.
3.

A Decisão exarada pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais (Processo n.° 1103236-83.2016.826.0100) determina a liberação de valões penhorados em Ações de Execução movidas em face das agravantes, porquanto decorrentes do Juízo Universal da Falência.
4.

Nosso ordenamento jurídico propugna precedentes, Recursos Repetitivos, Súmulas, Súmulas Vinculantes, dentre outros, salientando que, conforme o art. 4° da Lei n.°4657/1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro), a analogia se reserva à omissão normativa.
5.

O recurso dos agravantes também não merece provimento em razão da natureza do presente feito (ação de indenização por danos materiais e morais decorrente de atraso de obra), a qual não se enquadra nas hipóteses do Juízo Universal da Falência, conforme o §1° do art. 6° da Lei de Falências, porquanto ainda não definido o
quantum debeatur
pela pendência do julgamento de Embargos de Declaração (fls. 631-642, Vol. III) também interpostos pela recorrente em face do Acórdão da Apelação (fls. 611-625, Vol. III), o qual fundamentou a decisão agravada.
6.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo Interno em Decisão Monocrática em Apelação.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Privado, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 01 de dezembro de 2020.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora
AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO Nº 0035959-50.2014.814.0301
AGRAVANTE: PROJETO IMOBILIÁRIO ALTOS DO UMARIZAL SPE
AGRAVANTE: VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA
AGRAVANTE: VIVER VENDAS LTDA.
AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE FLS. 660 (VOL. III)
AGRAVADA: LUCIANA SANTOS FILIZZOLA BRINGEL
AGRAVADO: MARIO LEONARDO CAMPOS BRINGEL
EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL
(fls. 661-667, Vol. III) interposto por
PROJETO IMOBILIÁRIO ALTOS DO UMARIZAL SPE, VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA
e
VIVER VENDAS LTDA.,
inconformados com a Decisão Monocrática de fls. 660, que indeferiu o pedido de liberação de valores bloqueados no presente feito.

Aduzem que os valores depositados em juízo decorrem de pagamento mensal de alugueis, tendo sido pagos até janeiro de 2016, salientando que o imóvel já havia sido entregue desde fevereiro de 2015, conforme Termo de Vistoria e Entrega Definitiva das Chaves e Manual do Proprietário.

Afirmam que o levantamento dos valores é decorrente de determinação do Juízo Falimentar, devendo ser aplicada ao caso concreto por analogia, porquanto necessário para a continuidade das atividades das agravantes.

Sustentam ser fato notório que as agravantes vêm enfrentando crise financeira, culminando com o ajuizamento do seu pedido de recuperação judicial que teve seu processamento deferido em São Paulo.

Defendem ser vedada a prática de qualquer ato que comprometa ou reduza seu patrimônio, pugnando pela procedência de seu recurso.

Intimados, os agravados deixaram decorrer
in albis
, conforme a Certidão de fls. 672 (Vol. III).

Considerando o pedido de levantamento de valores depositados, requisitei informações ao MM. Juízo da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo acerca da Recuperação Judicial n.° 1103236-83.2016.826.0100 (fls. 673, Vol. III), tendo o prazo decorrido
in albis
, conforme a Certidão de fls. 682 (Vol. III).

Os agravantes habilitaram novos patronos (fls. 676-680, Vol. III).

É o relatório que fora apresentado para inclusão do feito em pauta para julgamento, com fundamento no art. 12, §2°, VI do Código de Processo Civil.
VOTO
DO DIREITO INTERTEMPORAL

Consigno que a Decisão desafiada por intermédio do recurso
sub examen
fora proferida na vigência da atual legislação processual (04/11/2020), sendo aplicável o atual CPC em sua integralidade.
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente Agravo Interno.
QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.
MÉRITO

Insurge-se o agravante contra a Decisão Monocrática exarada por esta Relatora que indeferiu, com fundamento no art. 6º da Lei de Falências o pedido de levantamento de valores depositados judicialmente em favor dos agravados, a qual fora vazada nos seguintes termos:
R. h.
Trata-se de pedido de transferência de valores depositados em razão do deferimento de recuperação judicial formulado por PROJETO IMOBILIÁRIO ALTOS DO UMARIZAL SPE 64 LTDA., VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA e VIVER VENDAS LTDA., nos autos da Ação Indenizatória cumulada com Devolução de Valores pagos indevidamente e Danos Morais ajuizada contra si por LUCIANA SANTOS FILIZZOLA BRINGEL e MAURO LEONARDO CAMPOS BRINGEL.
Instados a se manifestar, os autores opuseram-se ao pedido de extinção, conforme a Petição de fls. 658 (Vol. III).
Analisados os autos, verifico que a
vexata quaestio
versa acerca de Indenização e Devolução de Valores pagos face atraso de obra.
Como se vê, à vista da interposição de recurso de Apelação ainda não fora liquidada eventual condenação, não se enquadrando da hipótese de devolução de valores, devendo prosseguir o trâmite, nos termos do art. 6º, §1° da Lei de Falências,
in verbis
:
Art. 6
o
A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.
§ 1
o
Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida.
E, assim, diante da iliquidez da condenação pela interposição de recurso,
INDEFIRO O PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE VALORES
.
Publique-se. Intimem-se.

Antes de adentrar às razões recursais propriamente ditas, faz-se necessária a transcrição do excerto da Decisão exarada pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais (Processo n.° 1103236-83.2016.826.0100) salientando que, no caso vertente, os agravantes pugnam por sua aplicação por analogia ao caso concreto,
in verbis
:
Além disso, os credores sujeitos à recuperação estão, todos eles, sujeitos a um destino comum, que é a recuperação ou a falência. Nos dois casos, a execução individual não será medida adequada à satisfação dos seus créditos.
Porém as penhoras deferidas em tais execuções, realizadas sobre dinheiro ou imóveis, podem prejudicar a continuidade das atividades das recuperandas e transferência dos imóveis aos adquirentes.
Pelo exposto,
defiro o pedido de liberação das penhoras realizadas nas execuções de créditos sujeitos à recuperação,
servindo a presente decisão, assinada digitalmente, de ofício aos juízos das execuções. (fls. 664, Vol. III).
(Grifo nosso)

Prima facie
, insta assentar que nosso ordenamento jurídico propugna precedentes, Recursos Repetitivos, Súmulas, Súmulas Vinculantes, dentre outros, salientando que, conforme o art. 4° da Lei n.°4657/1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro), a analogia se reserva à omissão normativa,
in verbis
:
Art. 4
o
. Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito.

Somado a isso, o recurso dos agravantes também não merece provimento em razão da natureza do presente feito (ação de indenização por danos materiais e morais decorrente de atraso de obra), a qual não se enquadra das hipóteses do Juízo Universal da Falência, conforme o §1° do art. 6° da Lei de Falências, porquanto ainda não definido o
quantum debeatur
pela pendência do julgamento de Embargos de Declaração (fls. 631-642, Vol. III) também interpostos pela recorrente em face do Acórdão da Apelação (fls. 611-625, Vol. III), o qual fundamentou a decisão agravada,
in verbis
:
Art. 6
o
A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.
§ 1
o
Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida.

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIBERAÇÃO DE VALORES. PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU. Descabe ao juízo ad quem pronunciar-se sobre questões não analisadas no juízo a quo, sob pena de supressão de um grau de jurisdição em manifesta afronta ao Princípio do Duplo Grau. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO
. A decretação de falência ou o deferimento de recuperação judicial suspende as execuções em face do devedor. No entanto, não suspende o curso de ação em que se demandar quantia ilíquida (art. 6º, § 1º, da Lei 11.101/05). No caso concreto, o valor efetivamente devido ainda não se encontra definido, motivo pelo qual o cumprimento de sentença deve prosseguir até a determinação do quantum debeatur
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70071427355, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em 29/03/2018).
(TJ-RS - AI: 70071427355 RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Data de Julgamento: 29/03/2018, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 09/04/2018)
(Grifos nossos)
CONCLUSÃO

Desta feita, firmo o entendimento quanto à impossibilidade de reforma da Decisão Agravada, à vista da observância dos liames legislativos, doutrinários e jurisprudenciais acerca da matéria.
DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO
,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão guerreada em sua integralidade.

É como voto.

Belém, 01 de dezembro de 2020.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora